Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702668-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade da citação e deu o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da ré aos autos. A agravante sustenta que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau não merece prosperar, ao argumento de que, uma vez reconhecida a nulidade na citação, todos os atos praticados devem ser anulados. Relata que a sua revelia foi decretada após o recebimento da citação por Elizabeth Batista no endereço SHIS QI 17 conjunto 17, casa 23, Lago Sul. Noticia que Elizabeth Batista não possui vínculo com a agravante e que o endereço acima citado nunca foi da agravante, bem como esclarece que o endereço indicado na certidão simplificada obtida na Junta Comercial e na Ata de Assembleia Extraordinária da agravante não foi diligenciado nos autos. Afirma que a não efetivação da citação constitui nulidade insanável, bem como ressalta que “tendo a citação sido realizada em endereço que não é onde a agravante exercer suas atividades, bem como recebido por pessoa que não detém qualquer vínculo com ela, esta deve ser considerada nula de pleno direito, e consequentemente, todos os atos praticados desde então devem ser novamente realizados”. Transcreve jurisprudência em favor da tese por ela defendida. Tece considerações a respeito da violação ao devido processo legal e do cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a anulação de todos os atos praticados após a citação. Preparo regular (ID 22771878 e 22771879). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Cinge a controvérsia em perquirir se a nulidade da citação reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença enseja o reconhecimento da nulidade do feito desde a citação. Na hipótese dos autos, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou que a citação teria sido recebida por pessoa que não possui vínculo com a agravante e em endereço diverso daquele em que a agravante exerce as suas atividades. O Juízo de Primeiro Grau, apesar de reconhecer a nulidade da citação, não declarou a nulidade dos atos processuais praticados após a citação. Confira-se, naquilo que importa, o teor da referida decisão: “Na forma do artigo 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil, na impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, poderá o executado alegar a falta ou a nulidade de sua citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Na hipótese dos autos, apesar da parte executada ter sido citada no endereço constante do AR de ID 50642345, os documentos anexados aos autos pela executada demonstram que seu endereço é o situado no SAUS, Quadra 4, Bloco A, Sala 1206, Asa Sul, Brasília/DF, desde janeiro de 2018 (IDs 70833188 e 70833189), sendo portanto nula sua citação. A parte requerida foi julgada à revelia, sendo condenada ao pagamento de valores devidos a título de taxa condominiais, sem que lhe tenha sido oportunizado demonstrar estar adimplente com a obrigação e/ou alegar algum excesso de cobrança. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Da leitura do referido dispositivo legal, é de se observar que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. De outro lado, também é de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas de que o fato de a ré ter sido julgado à revelia teve o potencial de lhe causar algum prejuízo, dado que, a depender da matéria por ela deduzida em sua defesa, os pedidos formulados pela parte autora não seriam acolhidos. Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido alegar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, III, do CPC). A ressalva que o CPC faz em relação a essas causas modificativas ou extintivas da obrigação é no sentido de que, em sede de impugnação, elas devem ser supervenientes à sentença (art. 525, VII, do CPC), o que fica, para o presente caso, mitigado, a fim de se evitar qualquer prejuízo à requerida em razão de ela ter sido julgado à revelia, para, dessa forma, se poder conservar todos os atos até aqui então praticados no processo, inclusive a sentença de ID 55839687. Isso porque, o Novo Código de Processo Civil positivou o chamado “Princípio da Cooperação”, segundo o qual “todos os do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Com efeito, entendo que, em sendo afastado todo e qualquer prejuízo à parte requerida/executada decorrente da nulidade de sua citação, não há porque se declarar a nulidade da sentença de ID 55839687, retroagindo-se toda a marcha processual, tão-somente para que a ré deduza defesa em contestação, cujo inteiro teor poderá perfeitamente ser conhecido em sua impugnação. Logrando êxito a ré em comprovar, em sede de impugnação, que a obrigação inscrita no título não seria exigível, certamente o título será desconstituído, declarando-se extinta e/ou inexistente a obrigação, sem, contudo, haver a necessidade de anulação da sentença. Entendo que a medida aqui adotada se encontra em perfeita consonância com os Princípios acima descritos, bem como com o Princípio da Duração Razoável do Processo, direito fundamental insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, também é de se observar que o processo não é um fim em se mesmo, mas o meio de que se utiliza o Estado para a resolução de conflitos de interesses e, dessa forma, se obter a paz social. Não se justifica, portanto, a declaração da nulidade do processo, com a retroação de tantos atos já praticados, quando o prejuízo decorrente da nulidade pode, perfeitamente, ser extirpado numa fase posterior do feito, evitando-se, dessa forma, o protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse ou ao menos se supõe ser de interesse de todos aqueles que atuam no processo. Em face do exposto, reconheço a alegada nulidade da citação da parte requerida ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da ré aos autos, o que faço com base no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que superveniente à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto. Mantenho hígida a sentença de ID 55839687 e os demais atos que se seguiram à citação, em razão da fundamentação acima esposada.” O recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta, em síntese, que a nulidade da citação enseja a nulidade de todos os atos processuais posteriores. Pedindo as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise perfunctória dos autos indica que razão assiste à agravante. A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sem a qual não existe processo e a sua ausência importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, transcrevo a lição de Nelson Nery Júnior: “2. Pressuposto processual de existência. Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual, é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman. Est. 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação. Havendo sido feita a citação, mesmo que invalidamente, o processo existe, mas estará viciado. Citação é pressuposto de existência do processo; citação válida é pressuposto de validade do processo. 3. Pressuposto processual de validade. Uma vez realizada, o sistema exige que a citação tenha sido feita validamente. Assim, a citação válida é pressuposto de existência e a citação válida é pressuposto de regularidade da relação processual. Em suma, pressuposto de validade da relação processual: citação válida.”[1] Diante da nulidade da citação já reconhecida pelo Juízo de Primeiro grau, tem-se a necessidade de decretar a nulidade da fase de conhecimento a partir da citação. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 768.